Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-38.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008107-38.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.º 1.679, de 25/05/2017 – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES CONSTANTES NOS INCISOS I E II DO ART. 23 DA LEI Nº 8.666/93, COM BASE NO INDEXADOR IGP-M – INDÍCIOS DE VÍCIO FORMAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL ATÉ ANÁLISE DO MÉRITO.

1 - A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direta de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora –, devendo ser suspensa a eficácia da Lei Municipal nº 1.679, de 25/05/2017, até o julgamento de mérito pelo Plenário, ante a presença de inícios de vício formal de iniciativa da lei.

2 - O processo legislativo no âmbito municipal deve corroborar as linhas básicas do modelo constitucional federal, em especial àquelas decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, a exemplo do ADI 637, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 25/08/2004.

3 - Se a Constituição Federal definiu no artigo 22, inciso XVII, a competência privativa de a União legislar sobre questões pertinentes as licitações em todas as modalidades, certamente, os valores aplicados no artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 não são de interesse local, e sim norma de interesse geral a ser obedecida em todas as Unidades da Federação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo
Procurador-Geral da Justiça
em face da Lei Municipal nº 1.679/2017, de
Primavera do Leste – MT
, que dispõe sobre a correção monetária dos valores constantes nos incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666/93, com base no indexador IGP-M.

De acordo com o Requerente, o índice aplicado na lei questionada deu causa à atualização dos valores para as seguintes modalidades de licitação: convite, tomada de preço e concorrência atinentes às obras e serviços de engenharia, bem como de compras e serviços diversos.

Argui que a lei padece de vício formal de iniciativa, já que compete exclusivamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e de contratos, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Sustenta que o artigo 120 da Lei 8.666/1993 atribui a revisão dos valores fixados ao Poder Executivo Federal, o que torna insustentável a lei municipal objurgada.

Pugnou pela concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da lei questionada por afronta ao artigo 22, inciso XXVII, artigo 30, incisos I e II, todos da Constituição Federal e artigo 193 da Constituição Estadual.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégio Órgão Especial:

O
Procurador-Geral da Justiça
suscitou a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei Municipal 1.679/2017 de
Primavera do Leste – MT
que dispõe sobre a correção monetária dos valores constantes nos incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666/93, com base no indexador IGP-M.

Em 25/05/2017, o Prefeito Municipal de Primavera do Leste sancionou a Lei Municipal questionada, cujo artigo 1.º tem a seguinte redação:

Art. 1.º. Ficam monetariamente corrigidos no âmbito do Poder Público Municipal de Primavera do Leste-MT, na Administração Pública Direta e Indireta, os valores previstos no artigo 23, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/1993, pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M/FGV), a
partir de julho de 1998 até março de 2017
, segundo cálculo do Banco Central do Brasil, nos termos seguintes:

I - Para obras e serviços de engenharia:

a) Convite - até R$ 672.455,62 (seiscentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos);

b) Tomada de preços - até R$ 6.724.556,25 (seis milhões setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos);

c) Concorrência - acima de R$ 6.724.556,25 (seis milhões setecentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos);

II - Para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) Convite - até R$ 358.643,00 (trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais);

b) Tomada de preços - até R$ 2.913,974,38 (dois milhões novecentos e treze mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos);

c) Concorrência - acima de R$ 2.913.974,38 (dois milhões novecentos e treze mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos);

Conforme o
Anexo Único
da Lei Municipal acima transcrita, os valores foram corrigidos pelo índice IGP-M/FGV entre o lapso de julho/1998 até março/2017, atualizando-se os valores da Lei Federal N.º 8.666/1993, consoante a seguinte planilha:

ITEM

VALOR CONSTANTE DA LEI FEDERAL

ÍNDICE IGP-M

VALOR ATUALIZADO PELA LEI MUNICIPAL

Art. 23, Inc. I, a

R$ 150.000,00

348,3037500%

R$ 672.455,62

Art. 23, Inc I, b

R$ 1.500.000,00

348,3037500%

R$ 6.724.556,25

Art. 23, Inc I, c

R$ 1.500.000,00

348,3037500%

R$ 6.724.556,25

Art. 23, Inc II, a

R$ 80.000,00

348,3037500%

R$ 358.643,00

Art. 23, Inc II, b

R$ 650.000,00

348,3037500%

R$ 2.913.974,38

Art. 23, Inc II, c

R$ 650.000,00

348,3037500%

R$ 2.913.974,38

De acordo com o Requerente, o procedimento licitatório no Município de Primavera do Leste está sendo realizado com base nos valores da Lei Municipal 1.679/2017, ocasionando a dispensa de licitação para situações muito mais amplas que as previstas na Lei Federal 8.666/1993.

Assevera que a correção de valores promovida pelo Ente Municipal possibilita a realização modalidades licitatórias com menor concorrência, o que restringe a escolha da proposta mais vantajosa.

Ante a contrariedade de normas federais cogentes, em especial do artigo 120 da Lei de Licitações, que atribui ao Chefe do Poder Executivo Federal à iniciativa de lei que visa sua atualização monetária, o Requerente pugnou pela suspensão dos efeitos da Lei Municipal 1.679/2017.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos do artigo 10 da Lei 9.868/99 para a concessão da medida cautelar, qual seja: o
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

O tema apresentado neste ADI não é novidade, uma vez que este Órgão Julgador já teve a oportunidade de tratar do assunto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 460/2016, de Relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgado em 24/01/2019.

Na ocasião, o ilustre Colega obtemperou que se a Constituição Federal definiu no artigo 22, inciso XVII, a competência privativa de a União legislar sobre questões pertinentes as licitações em todas as modalidades, certamente, os valores aplicados no artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 não são de interesse local, e sim norma de interesse geral a ser obedecida em todas as Unidades da Federação.

O Desembargador Sebastião concluiu seu raciocínio afirmando que a Lei Municipal questionada na ADI 460/2016 definiu valores em total desarmonia dos prescritos federais, sobretudo quando a própria Lei de Licitações atribuiu ao Chefe do Executivo a competência para revisá-los.

No caso concreto, a plausibilidade jurídica da arguição mostra-se evidente, uma vez que o processo legislativo no âmbito municipal deve corroborar as linhas básicas do modelo constitucional federal, em especial àquelas decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, conforme jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, a exemplo do ADI 637, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 25/08/2004.

Dito de outra maneira, dentre as regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos Municípios, encontram-se as previstas no artigo 22, inciso XVII, da CF, que determinam a iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo Federal na revisão de valores da lei de licitações.

Além do mais, cumpre destacar que os valores constantes na Lei Federal 8.666/1993 foram atualizados pelo Decreto Federal 9.412/2018, não havendo que falar em prejuízo à Municipalidade de Primavera do Leste.

Partindo dessa premissa, salvo melhor juízo, há fortes indícios de que a Lei Municipal 1.679, de 25/05/2017, padece de vício formal.

De igual sorte, é patente o
periculum in mora
, na medida em que a manutenção da norma vergastada acarreta deturpação nos valores limitativos para determinadas modalidades de licitação.

Diante da demonstração concomitante dos dois requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.

Posto isso,
defiro a liminar
pleiteada para suspender a eficácia da vigência Lei Municipal 1.679, de 25/05/2017, com efeitos
ex tunc
, até apreciação do mérito pelo Órgão Especial.

Após o cumprimento do art. 172 do RITJMT, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020